Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-70.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
FOMENTO MERCANTIL - Ação de cobrança e reconvenção entre partes inversas – Cobrança fundada em cláusula de recompra - Responsabilidade da faturizada pela veracidade da causa debendi dos títulos cedidos ou pela ilicitude do saque de cártulas sem lastro, que é própria da natureza jurídica do negócio firmado – A faturizadora não é instituição financeira, portanto, não pode exigir que a

Ementa:

FOMENTO MERCANTIL - Ação de cobrança e reconvenção entre partes inversas – Cobrança fundada em cláusula de recompra - Responsabilidade da faturizada pela veracidade da causa debendi dos títulos cedidos ou pela ilicitude do saque de cártulas sem lastro, que é própria da natureza jurídica do negócio firmado – A faturizadora não é instituição financeira, portanto, não pode exigir que a faturizada, em garantia, recompre os títulos e que os terceiros garantidores se obriguem, solidariamente, pela liquidação (pelo pagamento) dos títulos inadimplidos pelos devedores – O inadimplemento dos títulos pelos devedores é risco assumido pela faturizadora, pois é da natureza do negócio a cessão do crédito pro soluto (somente se garante a existência da dívida) – Nulidade da cláusula de recompra fundada no mero inadimplemento dos devedores reconhecida – Cobrança dos títulos inadimplidos improcedente – Obrigação da faturizadora de restituir os valores pagos pela faturizada e devedores solidários à faturizadora com base na aludida cláusula – Reconvenção procedente – Recurso improvido.